Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718793-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: EDNA DAS CHAGAS SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento à qual rejeitou embargos de declaração. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma que, conforme se observa do parágrafo único do artigo 9o da Resolução no 4.790/2020, o cancelamento da autorização concedida pelo mutuário está condicionado ao não reconhecimento dessa autorização. No caso concreto, aduz que tal hipótese não se verifica, pois é incontroverso que a parte autora expressamente autorizou a realização dos descontos em sua conta, não havendo fundamento legal para o cancelamento pleiteado. 1.2. Os autos da origem se referem à ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora requer a suspensão dos débitos em sua conta corrente e no salário, referente a empréstimo e a quatro contratos de antecipação de 13o salário, fundado na Resolução CMN 4.790, que disciplina as autorizações para descontos automáticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, constitui direito da agravada a revogação da autorização de descontos automáticos nos seus rendimentos e contas correntes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. Precedente da Casa: (.....) “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático, o qual somente pode ocorrer mediante autorização expressa co correntista. Por óbvio não se encontra a instituição financeira impedida de cobrar o que entende devido, através dos meios legais". ____________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 297. CDC, artigos 3o, §2o; 51. Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020. Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085. TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o da Resolução CMN 4.790/2020, 421, 421-A, e 422, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 2° e 8°, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, ao admitir que o contratante possa, de forma unilateral e imotivada, revogar a autorização de débito automático regularmente concedida, sem a anuência da instituição financeira, tampouco quitação da obrigação contratual subjacente. Discorre sobre o Tema 1.085/STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO, OAB/DF 12.151 (ID 77846955). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 421, 421-A, e 422, todos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77846955. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016